Tribunal: TJSP
Processo: 1010725-34.2022.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (Deutetrabenazina para tratamento de Doença de Huntington) – Competência - Inaplicabilidade do Tema no 1234 do STF - Mérito - O fornecimento de medicamentos decorre do direito à saúde (art. 196 da CF) - O indivíduo que necessita do medicamento e não pode adquiri-lo por seus próprios meios tem o direito de recebê-lo

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (Deutetrabenazina para tratamento de Doença de Huntington) – Competência - Inaplicabilidade do Tema no 1234 do STF - Mérito - O fornecimento de medicamentos decorre do direito à saúde (art. 196 da CF) - O indivíduo que necessita do medicamento e não pode adquiri-lo por seus próprios meios tem o direito de recebê-lo gratuitamente – Aplicação de tese fixada no Recurso Especial no 1.657.156 (Tema no 106 do STJ) – Requisitos preenchidos – Laudo pericial judicial que demonstrou a melhora dos sintomas da paciente com a utilização do fármaco – Sentença mantida. RECURSOS DA FESP E DA MUNICIPALIDADE DESPROVIDOS.